Tribunal: TJBA
Processo: 8014810-20.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014810-20.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ALBERTO DE MORAIS PIMENTEL

Advogado(s)
:
ARISMARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: JOSENIL DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSUE NASCIMENTO SANTOS JUNIOR, DIMALON LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECIBO DE QUITAÇÃO PARCIAL DOS ALUGUÉIS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE ORIGEM. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ENTREGA INFORMAL DO IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADELAIDE RESTAURANTE E PIZZARIA/ME contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, proposta por JOSENIL DE JESUS OLIVEIRA, declarando rescindida a relação locatícia, decretando o despejo e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 108.934,84, corrigido pelo IGP-M e com juros moratórios de 1% ao mês. A Apelante alegou, entre outros pontos, ilegitimidade ativa do Apelado, quitação parcial dos valores cobrados e desocupação anterior do imóvel.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a legitimidade do Apelado como locador superveniente para propor a ação, a existência de quitação parcial dos aluguéis cobrados e a necessidade de readequação do quantum debeatur reconhecido na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

Demonstrada nos autos a aquisição do imóvel pelo Apelado em 2021, este se sub-rogou na condição de locador, nos termos do artigo 8º da Lei nº 8.245/1991, estando legitimado a propor a ação.

Comprovada a quitação dos aluguéis até fevereiro de 2021, por meio de recibo juntado pelo próprio Apelado, impõe-se a redução do valor da condenação, limitando a cobrança aos aluguéis vencidos entre março e novembro de 2021, totalizando R$ 33.886,24.

A entrega informal das chaves não extingue a obrigação locatícia, por ausência de formalização da desocupação.

Reconhecida a sucumbência recíproca, redistribuem-se os ônus processuais conforme os percentuais de êxito e insucesso de cada parte.

Deferida a justiça gratuita à Apelante, suspendendo-se a exigibilidade dos valores de sucumbência a ela atribuídos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O adquirente de imóvel locado se sub-roga na posição de locador, podendo propor ação de despejo e cobrança de aluguéis inadimplidos. 2. A quitação parcial reconhecida nos autos impõe a redução proporcional do valor da condenação. 3. A ausência de formalização da entrega das chaves impede a extinção da obrigação do locatário. 4. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das despesas processuais."

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível n.º
8014810-20.2021.8.05.0250
, de Salvador, figurando como Apelante
LUIS ALBERTO DE MORAIS PIMENTEL
e Apelados
JOSENIL DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA